Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-92.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por GERALDO SOARES BORGES, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível, que restou assim ementado (no 1925601): PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. TERCEIRO QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA IMISSÃO NA POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. Depreende-se do artigo 1.003, caput e §5o do Código de Processo Civil que a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 dias contado da intimação dos representantes das partes. 2. Conforme determinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, na execução e no cumprimento de sentença, os embargos de terceiro deverão ser opostos no prazo de 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 3. O prazo para a oposição dos embargos de terceiro pode ser flexibilizado na hipótese de terceiro que não tinha ciência da execução, contando-se o prazo, neste caso, de sua ciência inequívoca acerca da constrição ou da efetiva turbação ou imissão na posse. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. 5. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da apreciação equitativa apenas nos casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. 6. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1925601, 07044749220238070002, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 24/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 66371692), o agravante alega que “foi proferida sentença de mérito no processo no 0020098-49.2016.8.09.00241 declarando a ineficácia do Registro R-4 da matrícula 50340, e a adjudicação compulsória em favor do Espólio de Alice Costa Ferreira”. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo interno para “declarar que o imóvel em litígio não pertencia ao conjunto de bens executáveis da empresa Golden Thermas Empreendimentos Ltda, mas sim ao Espólio de Alice Costa Ferreira”. Contrarrazões ID 66442174. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que o recurso cabível de decisão monocrática proferida por relator é o agravo interno, a ser interposto nos autos do mesmo processo. Contudo, no caso em apreço, a 3a Turma conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento de maneira colegiada, de modo que a decisão se consubstanciou em acórdão irrecorrível por agravo interno. Assim, com fundamento no princípio da singularidade, constatado erro crasso na interposição de agravo interno a impedir a sua admissão como eventual Recurso Especial ou Extraordinário pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno interposto em face de acórdão de recurso de agravo de instrumento. 1.1. Em suas razões, o agravante pugna pela reconsideração da decisão que negou provimento àquele recurso. 2. De acordo com o Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inc. III, e 1.021, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Relator, levando ao respectivo Órgão Colegiado o conhecimento da questão controvertida. 3. No caso, o agravo foi julgado pela 2a Turma Cível, ou seja, por Órgão Colegiado, que, de forma unânime, negou provimento ao recurso 4. Em razão da taxatividade do diploma processual civil quanto à matéria recursal, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recurso sob exame. Porquanto. Verifica-se no presente caso erro grosseiro. Precedente: "Deduz-se do disposto no art. 1.021 do CPC que o agravo interno deve ser oposto contra decisão monocrática de relator, salvo expressa disposição em sentido contrário, o que não se verifica na espécie. 1.1. O presente agravo impugna um acórdão, fruto de uma decisão colegiada, distanciando da concepção do instrumento processual utilizado". (07094444220228070012, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2023). 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1775055, 07221575120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inciso III, e 1.021, prevê o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, de modo a levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Na hipótese dos autos, não atentou a agravante para o fato de que a apelação interposta contra a sentença que lhe fora desfavorável foi julgada pela Segunda Turma Cível, ou seja, por órgão colegiado, tendo havido acórdão unânime no sentido do não provimento do recurso. 3. Contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por órgão colegiado admite a legislação processual civil tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores, além da oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, recursos classificados como sendo de fundamentação vinculada. 4. Diante da taxatividade do diploma processual civil no que diz respeito à matéria recursal, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade para fins de aproveitamento da argumentação veiculada no recurso sob exame, atrelada ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo imperioso reconhecer, por outro lado, que sua interposição configurou erro grosseiro. 5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1298672, 07033579020198070007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Por fim, advirto que a interposição de eventual agravo interno em face dessa decisão pode justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.